Tribunal: TJDFT
Processo: 0704017-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CONFIGURADA A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA NA PRÁTICA DE CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. FRAÇÃO DE 3/5. EFEITOS DA REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. IRRADIAÇÃO DE EFEITOS PARA EXECUÇÕES EM QUE O APENADO FOI CONSIDERADO PRIMÁRIO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INAPLICABILIDADE DA LEI No13.964/2019 POR AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.